Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702246-91.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VBR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME APELADO: MOVIMENTO VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VBR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME contra sentença (ID 43233464) proferida nos autos da ação de adjudicação compulsória de bem móvel c/c tutela de urgência proposta contra MOVIMENTO VEICULOS LTDA, que resolveu o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido formulado. Custas pela autora. Sem honorários. A apelante foi intimada (ID 43890362) para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, considerando não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição da apelação, já que o documento juntado no ID 43233469 não identifica o número do código de barras constante da guia de custas de ID 43233468. Irresignada, a apelante opõe embargos de declaração (ID 44230767), ao argumento de que houve contradição ao se considerar que o recolhimento do preparo recursal não ocorreu pelo simples fato de não constar no comprovante o código de barras presente na guia. Afirma estar juntando outra via do comprovante de recolhimento de preparo, na qual consta o número do código de barras, que corresponde perfeitamente ao número da guia, além de demais dados capazes de comprovar que o preparo recursal foi devidamente recolhido. Ressalta que o comprovante anexado aos autos possui plena capacidade de comprovar que o preparo foi devidamente recolhido, observando que o valor em questão é um valor próprio, que corresponde totalmente ao valor da guia de custas emitida. Sustenta que exigir o recolhimento do preparo em dobro seria exigir algo além do permitido legal, utilizando-se de um formalismo desnecessário que feriria de forma incisiva o direito constitucional à ampla defesa. Requer sejam recebidos e acolhidos os embargos de declaração, deferindo-se todos os seus efeitos, dos quais destaca o suspensivo e o modificativo, para sanar o vício apontado e reformar a decisão em seu favor. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que os embargos de declaração e a apelação não ultrapassam a barreira da admissibilidade. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no artigo 1.022 do CPC, que dispõe: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” (grifo nosso) Como se vê, o pronunciamento embargado cuida-se de despacho de mero expediente, não comportando recurso. Isso porque o despacho não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, não se verificando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual se determina à parte autora que recolha o preparo exigido tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. O ato gravoso seria, isso, sim, a consequência do desatendimento à determinação, isto é, o não recebimento do recurso interposto.” 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão 926929, 20150020234354AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 242/273) – grifo nosso Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade dos embargos de declaração, por não preencherem o requisito de regularidade formal atinente ao cabimento, haja vista não se cuidar de decisão interlocutória, mas sim de despacho, o que impõe seu não conhecimento, em observância ao art. 932, III, do CPC. O recurso de apelação, por sua vez, revela-se inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal em dobro. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” É cediço que o valor do preparo, que consta da tabela de custas deste Tribunal, é o mesmo para toda e qualquer apelação, sendo necessário a apresentação de comprovante de pagamento que possibilite a identificação deste ser correspondente à guia de preparo, individualização que se faz pela confrontação do número do processo e/ou do código de barras constantes dos documentos. No caso, vislumbra-se não ter sido comprovado o pagamento no momento da interposição da apelação, já que o documento juntado no ID 43233469 não identifica o número do código de barras constante da guia de custas de ID 43233468, tampouco o número do processo. Apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 dias, o apelante limitou-se a tentar se valer de embargos de declaração para juntar o comprovante que teria o código de barras referente à guia recursal, no intuito de corrigir o equívoco e se esquivar do recolhimento em dobro. Assim, resta claro que não houve a comprovação do recolhimento do preparo quando da interposição do apelo, que ensejou a determinação de ID 43890362, não atendida pelo apelante. Nesse quadro, não efetuado o recolhimento em dobro do preparo recursal, revela-se caracterizada a deserção do apelo, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração e da apelação, consoante arts. 1.001, 1.007, § 4, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora